Tribunal: TJBA
Processo: 8030603-96.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030603-96.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RAQUEL SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, IVAN LUIS LIRA DE SANTANA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
DE SENTENÇA COLETIVA PROPOSTA PELA APLB. DIFERENÇAS DE URV. SENTENÇA QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DEDUZIDA.
OCORRÊNCIA
. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO
APÓS O TRANSCURSO
DO PRAZO DE CINCO ANOS CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO COLETIVA, OCORRIDO EM FEVEREIRO DE 2018.
SENTENÇA CONFIRMADA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº
8030603-96.2023.8.05.0001
,

tendo como apelante

RAQUEL SILVA DOS SANTOS
e apelado
ESTADO DA BAHIA
.

A
CORDAM
os
Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER e NEGAR PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator